Tribunal: CARF
Processo: 13963.000567/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.000567/2010-20
ACÓRDÃO
2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIO SPECK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE. DUPLICIDADE NA
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a duplicidade de retenção e recolhimento do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos em razão da ação trabalhista,
merece restituição o contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, que negava provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros AndressaPegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio GoncalvesLima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000567/2010-20
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009),
onde se ajustou o valor do Imposto a Restituir de R$ 6.149,88 para R$ 1.839,60.
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 05 ), observa-se
que a notificação de lançamento decorreu da apuração de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
De acordo com a fiscalização, parte do valor que o Interessado declarou a título
de imposto de renda retido na fonte pela pessoa jurídica Banco Bradesco SA (R$
4.574,40) foi glosado devido aos seguintes motivos:
Conforme extrato Depósitos Judiciais Ouro, corroborado pelo comprovante de
retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho, ambos
emitidos pelo Banco do Brasil, tem-se que o IRRF recolhido pelo Banco Bradesco
SA não recaiu sobre os rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista
no 669/00, uma vez que o recolhimento deu-se anteriormente ao Alvará de
Levantamento. Destarte, não tendo suportado o ônus do imposto, incabível que
tal seja compensado no ajuste anual.
Além de glosar parte do IRRF declarado pelo Interessado, a autoridade fiscal
também ajustou o valor dos Rendimentos Tributáveis para R$ 42.558,73, sob o
argumento de que este, conforme alvará de levantamento, é o valor dos
rendimentos recebidos pelo Interessado em decorrência da ação trabalhista no
669/00 – 1a Vara do Trabalho de Criciúma/SC.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fl. 02, instruída com os
documentos de fls. 04 a 11.
Aduz que o imposto de renda retido na fonte glosado pela fiscalização
corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude da ação trabalhista no 669/2000 da 1a Vara do Trabalho de Criciúma/SC.
Afirma que o DARF reproduzido à fl. 08 comprova o recolhimento do imposto de
renda retido na fonte glosado pela fiscalização.
É o relatório.
A decisão da DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, no seguinte
sentido:
Como se vê do relatório, o Interessado não contesta o ajuste do valor dos
rendimentos tributáveis declarados, se limitando a pleitear o restabelecimento do
imposto de renda retido na fonte glosado pela fiscalização sob o argumento de
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000567/2010-20
3
que o mesmo é comprovado pelo DARF reproduzido à fl. 08 e que se refere a
retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em virtude da ação
trabalhista no 669/2000 da 1a Vara do Trabalho de Criciúma/SC.
Ocorre que a legislação tributária é clara ao determinar que o imposto retido na
fonte somente poderá ser deduzido na declaração de ajuste anual se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora:
Regulamento do Imposto de Renda
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Destarte, tendo em vista que o Interessado não apresentou nenhuma prova de
que o imposto recolhido por meio do DARF reproduzido à fl. 08 foi retido dos
rendimentos que recebeu em virtude da ação trabalhista no 669/2000 da 1a Vara
do Trabalho de Criciúma/SC e, ainda que, também não apresentou nenhuma
prova de que o referido DARF se refere a imposto devido pelo Interessado cujo
ônus foi assumido, na forma prevista no artigo 725 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto n 3.000/1999), pelo Banco Bradesco SA, deve ser mantida a
glosa efetuada pela autoridade fiscal.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) houve duplicidade de retenção do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos do(a) recorrente;
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.
É o relatório.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000567/2010-20
4

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Mérito
O Recorrente alega que obteve rendimentos de ação trabalhista contra o Banco
Bradesco S.A., mas que houve duplicidade na retenção e recolhimento do imposto de renda retido
na fonte sobre os referidos valores. Isso porque, os rendimentos devidos ao Recorrente pelo
Banco Bradesco S.A. somavam o montante de R$ 48.304,74, sobre o qual descontou o INSS no
montante de R$ 1.171,61 e o IRRF no montante de R$ 4.574,40, resultado em um valor líquido de
R$ 42.558,73.
Na sequência, no momento do levantamento da quantia pelo Recorrente junto ao
Banco do Brasil, este efetuou também a retenção e recolhimento do IRRF sobre o valor de R$
42.558,73, resultando em mais um desconto no montante de R$ 4.616,59 do Recorrente, que
recebeu o valor líquido de R$ 37.942,14.
Apesar de o Auditor Fiscal ter ajustado o rendimento para considerar como
tributável apenas R$ 42.558,73, fato é que o rendimento devido e pago ao Recorrente pelo Banco
Bradesco S.A. foi de R$ 48.304,74. Se o Banco Bradesco S.A. errou ao efetuar a retenção e
recolhimento do IRRF (R$ 4.574,40), tendo em vista que o correto seria o Banco do Brasil efetuar a
retenção e recolhimento no momento do levantamento do montante, não pode o Recorrente ser
penalizado pela duplicidade no recolhimento do imposto. O rendimento bruto a ser recebido pelo
Recorrente era de R$ 48.304,74 e não de R$ 42.558,73. Se houve recolhimento de dois IRRFs
sobre o mesmo rendimento (um de R$ 4.574,40 pelo Banco Bradesco S.A. e outro de R$ 4.616,59
pelo Banco do Brasil), ainda que o fiscal tenha ajustado o rendimento tributável, o Recorrente tem
direito de compensar os dois impostos recolhidos.
O Recorrente alega, ainda, que comprovou a duplicidade da retenção e
recolhimento do imposto de renda por meio da juntada dos DARFs (fls. 6, 7 e 8). Abaixo se
encontram os documentos juntados pelo Recorrente:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000567/2010-20
5

Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000567/2010-20
6

Dessa forma, entendo que o Recorrente comprovou a alegação de que houve
duplicidade de retenção e recolhimento do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos em
razão da ação trabalhista em face do Banco Bradesco S.A., razão pela qual dou provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000567/2010-20
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 47
DF CARF MF
Original